Tribunal: TJDFT
Processo: 0723418-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE EM CONTA BANCÁRIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARCIAL DA PENHORA E PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 916, § 7o, DO CPC. NÃO ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dicção do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
2. Na hipótese, a parte agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema Bacenjud, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários e ao capital de giro da sociedade empresária, sem, contudo, apresentar documentos contábeis hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba, conforme estipulado pelo Juízo de origem.
3. Nesse contexto, vislumbra-se o não atendimento ao comando do art. 854, § 3o, I, do CPC. Além disso, a mera alegação de impenhorabilidade de valores mantidos na conta bancária da executada, supostamente destinados ao pagamento de salários, não evidencia hipótese acobertada pelo art. 833 do CPC, devendo ser mantida a constrição.
4. Noutro viés, descabe falar em liberação parcial dos valores constritos e parcelamento do restante do débito, seja por expressa vedação legal, a teor do que dispõe o art. 916, § 7o, do CPC, seja porque o credor expressou não concordância ao pleito na origem e em contraminuta ao presente recurso.
5. Recurso conhecido e desprovido.